Tribunal: TJDFT
Processo: 0728985-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728985-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA DE SOUZA PEDRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora De regra, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente ao protocolo do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). A agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Deve, pois, promover o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, no prado de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)